Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-10.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006660-10.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (APELADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA (APELADO), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (APELADO), RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (APELADO), WESLEY MASCENA DE ARAUJO AZEVEDO - CPF: 026.323.821-06 (ADVOGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO - CPF: 295.621.041-68 (ADVOGADO), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (APELADO), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (APELANTE), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (APELANTE), CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO - CPF: 295.621.041-68 (ADVOGADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA (APELANTE), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (APELANTE), RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (APELANTE), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (APELANTE), JONIERMES GOMES DA SILVA - CPF: 040.866.301-41 (APELANTE), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (APELADO), JONIERMES GOMES DA SILVA - CPF: 040.866.301-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (APELANTE), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (APELADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ACUSAÇÃO, E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIAS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE VÍNCULO COM O COMANDO VERMELHO EM CAPACIDADES EXTRÍNSECAS À ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA APELADA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013. RISCO DE
BIS IN IDEM
NO QUE TANGE AOS DEMAIS RECORRIDOS. PENAS-BASE EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES INAPLICÁVEIS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por 7 réus contra sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou aqueles últimos pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) e os absolveu do delito de organização criminosa (art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
preliminarmente,

(i)
aferir se o Juízo Especializado contra o Crime Organizado da Capital possuía competência para processar e julgar o feito, a despeito de os delitos terem ocorrido no interior do Estado;
(ii)
examinar se a sentença é parcialmente nula, por carência de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, no que se refere à dosimetria da pena-base;
no mérito,

(iii)
verificar se as provas são suficientes para atestar a autoria dos réus pelo crime de associação para o narcotráfico e a presença de vínculo associativo permanente e estável nas suas condutas;
(iv)
avaliar se haveria
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, tal qual reconhecido na sentença, ou se é possível a condenação simultânea por ambas as infrações penais, conforme pretende o Ministério Público;
(v)
analisar se as penas-base foram exasperadas mediante fundamentação inidônea;
(vi)
averiguar se incidem ao caso as majorantes do art. 40, VII, da Lei n.º 11.343/06 e art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. A jurisdição da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá para processar e julgar infrações penais previstas na Lei n.º 12.850/2013 abrange delitos de organização criminosa praticados na Comarca de Tangará da Serra (“Polo VI – Região Oeste – Tangará da Serra”), por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, inclusive com as atualizações promovidas pela Resolução n.º 14/2023/OE, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização.

4. Deste modo, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente naquele município do interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado da Capital, que prevalece sobre os demais.

5. O magistrado

aventou na sentença os fundamentos fáticos com esteio nos quais exasperou a pena-base do réu, de modo que não procede a tese defensiva de nulidade por carência de fundamentação na primeira fase da dosimetria. Eventual
error in judicando
ou inidoneidade da motivação daria azo a juízo de reforma parcial da sentença – e não de nulidade do pronunciamento judicial.

6. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações
, corroborados que estão pelos diálogos captados nas interceptações telefônicas judicialmente deferidas e pelas imagens obtidas em monitoramento realizado
in loco
pelos investigadores, atestam que os réus se agremiaram entre si, de maneira permanente e estável, visando objetivo comum de praticar reiteradamente o narcotráfico, impondo-se assim ratificar as condenações pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

7. Inexiste
bis in idem
na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver prova de pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, revestidas de desígnios autônomos.

8. Na espécie, a autonomia de desígnios e a distinção de condutas restou demonstrada tão somente com relação a uma das apeladas, o que enseja o provimento parcial da insurgência acusatória, para condená-la simultaneamente pelo crime do 2.º da Lei n.º 12.850/2013, conservando-se incólume, por outro lado, a absolvição dos demais recorridos quanto ao delito de organização criminosa.

9. Deve ser ratificada a pena-base, se a sua exasperação decorreu da avaliação desfavorável de circunstância judicial (art. 59, CP), depreciada na sentença mediante fundamentação idônea.

10. A falta de provas que evidenciem a menoridade do adolescente ou o seu envolvimento com a organização criminosa impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013. Do mesmo modo, a anemia de elementos que atestem que réus agiam como investidores ou especuladores financeiros do tráfico, injetando capital externo ou substancial para o início ou expansão da associação narcotraficante, obsta a aplicação da causa de aumento do art. 40, VII, da Lei n.º 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação das defesas desprovidos e recurso de apelação do Ministério Público parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas praticados na Comarca de Tangará da Serra. 2. Havendo fundamento concreto na sentença que, ao menos em tese, justifique o incremento da pena-base, não há o que se falar em nulidade da dosimetria por ofensa ao art. 93, IX, CF. 3. Os depoimentos judiciais dos policiais, somados à vasta gama de diálogos telefônicos interceptados e de dados angariados nos monitoramentos in loco, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória pelo crime de associação para o tráfico. 4. A

imputação simultânea dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas depende de prova capaz de atestar a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, com desígnios autônomos, sob pena de bis in idem. 5. Deve ser ratificada a pena-base, se a exasperação foi idoneamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Não havendo provas suficientes que justifiquem a sua incidência, refuta-se o pleito ministerial de aplicação das majorantes do art. 40, VII, da Lei n.º 11.343/06 e art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/13”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5.º, LIII, e 93, IX; CPP, arts. 69, 70, 83 e 563; Lei n.º 11.343/2006, arts. 35,
caput
, e 40, VII; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, §4.º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10/4/2018,
AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8/8/2023, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024, AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2024,
HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer,
j.
10/04/2018, AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9/10/2023.
TJMT
,

0003410-93.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24/08/2022, 0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17/06/2020,
1011443-50.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20/08/2024
. TJMG,
00288504820158130019, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 21/03/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): JONIERMES GOMES DA SILVA

APELANTE(S): TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA

APELANTE(S): RAILSON DA COSTA LIMA

APELANTE(S): JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR

APELANTE(S): JOSIMAR MARIA DA SILVA

APELANTE(S): RUBENS OISHI

APELANTE(S): ALESSANDRA DA SILVA COSTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): JOSIMAR MARIA DA SILVA

APELADO(S):

JONIERMES GOMES DA SILVA

APELADO(S):

JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR

APELADO(S):

TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA

APELADO(S): RAILSON DA COSTA LIMA

APELADO(S): RUBENS OISHI

APELADO(S): ALESSANDRA DA SILVA COSTA

APELADO(S): BERNELANDIA DA SILVA SOUZA

APELADO(S): ANDRE DA CONCEIÇÃO MEDINA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus acima identificados contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1006660-10.2021.8.11.0055 (“Operação Tangarazinho”), em que os acusados foram
condenados

pela prática do delito
associação para o tráfico de drogas
, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Na sentença,
JONIERMES GOMES DA SILVA
foi sancionado com pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, mais pagamento de 900 (novecentos) dias-multa; já
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
,
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
e
RUBENS OISHI
foram sancionados com pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, mais pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa; e
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
e
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
foram sancionados com pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, impondo-se a
TAYSLA
,
ALESSANDRA
e
RUBENS
o regime inicial
aberto
e aos demais condenados o regime inicial
semiaberto
, após a detração operada pelo d. sentenciante.

Urge consignar também que, no pronunciamento judicial, os apelados
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
e
ANDRE DA CONCEIÇÃO MEDINA
foram igualmente condenados por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e, assim como os demais réus referidos acima, foram todos
absolvidos
da imputação relacionada ao delito de
organização criminosa majorada

(art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013).

Nas razões recursais apresentadas no ID 222090291 e 222090327, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
RAILSON
,
JEFFERSON
,
TAYSLA
e
JONIERMES
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais

da norma administrativa constante da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à 7.ª Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Tangará da Serra/MT, onde os delitos teriam se consumado, o qual seria inclusive
prevento
.

Alternativamente, caso afastada a preliminar anterior, postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais realizados pela autoridade judiciária de Tangará da Serra/MT
, por se tratar de juízo sabidamente incompetente
ab initio
, afastando-se a teoria do juízo aparente.

No mérito,
RAILSON
,
JEFFERSON
,
TAYSLA
e
JONIERMES
buscam a
absolvição
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas seriam insuficientes para implicá-los no crime e para respaldar a prolação de édito condenatório.

Já nas razões recursais registradas no ID 289364368, por intermédio de advogado particular,
RUBENS
levanta questão
preliminar de
nulidade parcial da sentença
, especificamente no que se refere à dosimetria da pena, por carência de fundamentação idônea e violação à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito,
RUBENS
almeja a
absolvição
do delito de
associação para o narcotráfico
, seja por atipicidade da conduta, seja por falta de provas, nos moldes do art. 386, III ou VII, do CPP, pois não haveria nenhum indicativo nos autos capaz de evidenciar a presença de elementar subjetiva do crime, qual seja, o
vínculo associativo
permanente
e
estável

entre os agentes.

Nas respectivas razões recursais juntadas no ID 222090231 e ID 222090233,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
e
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,

cada qual mediante o patrocínio de advogado constituído, vindicam a
absolvição
por falta de provas, as quais não seriam bastantes para atestar que os recorrentes estivessem associados para a traficância, de maneira
permanente
e
estável
; ao que acrescentam ainda o pedido subsidiário de
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Por fim, nas razões recursais anexadas no ID 222090292, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a
condenação
de todos os recorridos pelo delito de
organização criminosa circunstanciada
(art. 2.º, §4.º, I, Lei n.º 12.850/2013), sustentando que as provas são suficientes para atestar a materialidade e autoria e que
inexistiria
bis in idem
com o crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Cumulativamente, o
Parquet
pede a aplicação da
majorante prevista no art. 40, VII, da Lei n.º 11.343/2006
, sobre as reprimendas decorrentes das condenações já existentes pelo crime de associação para o tráfico.

Em contrarrazões vistas no ID 222090326, ID 222090346, ID 222090370, ID 222090386, ID 222090388
,
ID 222090336, ID 222090347, ID 222090375 e ID 289364372
,
a defesa dos acusados e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 298638883, opina pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos defensivos
e o
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelo
Parquet
e pela defesa dos réus condenados.

Porém, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
RAILSON
,
JEFFERSON
,
TAYSLA
, e
JONIERMES
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado desta Capital, que sentenciou o feito, seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra/MT
, cidade onde a infração penal teria se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

Alternativamente, caso rechaçada a preliminar arguida, os recorrentes postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais praticados pela autoridade judiciária de Tangará da Serra/MT
, notadamente do conteúdo resultante das cautelares por ela autorizada, alegando que o juízo em questão era sabidamente incompetente à época em que deferiu as medidas, o que
afastaria a teoria do juízo aparente
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A propósito, cumpre esclarecer que a presente ação penal se originou de inquérito policial voltado a apurar a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
corrupção de menores
na cidade de Tangará da Serra/MT, conforme se extrai do Relatório Final confeccionado em
08/07/2021
pela autoridade policial, em que os ora apelantes e diversos outros indivíduos restaram
indiciados
pelos delitos tipificados no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990

(ID 222088232).

No curso da investigação, popularmente denominada “Operação Tangarazinho”, o delegado que oficiou no caso representou por medidas cautelares, dentre as quais a interceptação das comunicações telefônicas, o que foi deferido pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, o qual foi o responsável ainda por autorizar a prorrogação das captações e a inclusão de novos alvos (ID 222088218 - Pág. 25 e ss. e ID 222088242 - Pág. 60 e ss.).

No entanto, com a evolução das apurações, o representante do Ministério Público dotado de atribuições para oficiar perante o Juízo da 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra vislumbrou indícios de que os suspeitos estariam inseridos em organização criminosa estruturalmente ordenada e hierarquizada, bem como vinculados à facção intitulada “Comando Vermelho”, razão pela qual, em
13/08/2021
, requereu o
declínio da competência
para processar o feito e a remessa dos autos à 7.ª Vara Criminal da Capital (ID 222088239), pleito que foi acolhido na mesma data pela magistrada
a quo
, com arrimo dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Assim, em razão das peculiaridades que recaem sobre o caso,
vislumbro a incidência da Lei nº 12.850/2013 que versa sobre a prática de organização criminosa, sendo, portanto, a competência para processo e julgamento do caso sub judice do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

Ex positis, com fulcro na
Resolução nº 11/2017/TP, DECLARO a incompetência deste Juízo e, por corolário, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT para processamento e julgamento da demanda”
. (ID 222088243).

Com o aporte do feito no Juízo Especializado da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, em
24/08/2021
, este deu vista dos autos ao órgão ministerial atuante na referida unidade judiciária (ID 222088245), que, em
31/08/2021
, ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes, incursionando-os nas penas dos delitos de
associação para o tráfico de drogas e organização criminosa
(ID 222088249).

Na sequência, em
18/10/2021
, o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ratificou os atos decisórios e não decisórios realizados neste feito principal e nos respectivos incidentes, bem como recebeu a exordial acusatória (ID 222089150), sucedendo-se a isto a fase instrutória e a prolação de sentença pelo Juízo Especializado desta Capital.

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na dinâmica processual desencadeada na instância de origem
, pois, não obstante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT tenha sido o responsável por inicialmente exercer jurisdição cautelar no feito, este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022).

Outrossim, destaque-se que, mesmo com as com atualizações promovidas pela Resolução n.º 14/2023/OE, de 23 de novembro de 2023, que alterou parcialmente as competências estipuladas pela Resolução n.º 11/2017/TP, a Comarca de Tangará da Serra, englobada pelo “Polo VI – Região Oeste – Tangará da Serra”, ainda se insere no âmbito da jurisdição da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, para processar e julgar infrações penais previstas na Lei n.º 12.850/2013.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que as teses defensivas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018).

“1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ademais, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Em outra vertente, a i. defesa sustenta que, caso rechaçada a presente preliminar e reconhecida a competência do juízo sentenciante, isto é, da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, seria de rigor reconhecer a nulidade, por ilicitude probatória, dos elementos resultantes das medidas cautelares deferidas pelo Juízo Criminal de Tangará da Serra/MT, que seria sabidamente incompetente.

Sem razão
.

Isto porque eventual declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto.

É o que preceitua o
art. 108, §1.º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

Convém alinhavar, aliás, que,
mesmo nas hipóteses de incompetência
absoluta
do juízo
– o que sequer é o caso –, não há nulidade
ipso facto
das medidas por aquele decretadas, que são passíveis de ratificação e convalidação, conforme se exemplifica com os precedentes a seguir:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida
. Destarte,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”
. (HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016).

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

In casu
, como dito, a investigação
inicialmente voltava-se a apurar os delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e corrupção de menores
, tanto é que os réus foram indiciados exclusivamente pelos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B do E.C.A. (ID 222088232 - Pág. 39/40), de modo que, a princípio, o Juízo da 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra
aparentava ser o julgador competente para exercer jurisdição cautelar no curso do inquérito
, não havendo o que se falar em afastamento da
teoria do juízo aparente
, ao contrário do que pretende a defesa.

Ademais, tão logo houve o declínio da competência para o Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada contra o Crime Organização de Cuiabá e o oferecimento de denúncia pelo GAECO, o referido juízo convalidou expressamente os atos praticados pelo magistrado anterior, consignando expressamente que
“
RATIFICO
todos os atos decisórios e não decisórios já praticados nestes autos e nos Incidentes nº 1003547-48.2021.8.11.0055 e nº 1006166- 48.2021.8.11.0055”
(ID 222089150 - Pág. 6), o que corrobora ainda mais a
inexistência de prejuízo e de nulidade na presente hipótese
.

Em situação semelhante, o e. STJ não constatou ilegalidade a ser sanada:

“1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que
‘a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais
, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita’. (...).
Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo
. Com efeito,
é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu.
2. (...)”
. (AgRg no RHC n. 173.773/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) – Grifei.

Por derradeiro, apenas a título de esclarecimento,
destaque-se a desclassificação da conduta ou
eventual absolvição
a posteriori

dos réus quanto ao crime de organização criminosa
, assim como ocorreu na espécie, por si só,
não
torna nulos os atos processuais praticados pelos Juízo Especializado que presidiu o feito e
tampouco
implica em superveniente incompetência do juízo sentenciante
.

Isto porque, o
princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, positivado no
art. 81 do CPP
, estipula que
o magistrado deve continuar a julgar a demanda, mesmo se a causa que atraiu a competência para a sua unidade judiciária houver desaparecido
, já que a fixação da competência jurisdicional se aperfeiçoa com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória,
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido.
Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, ‘
ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada
, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz’
(...)”
. (AgRg no RHC n. 146.636/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Não destoa o posicionamento deste e. TJMT:

“1.
Conforme o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito
. In casu, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa. 2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de
crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.ª Vara Criminal
”
. (N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 20/02/2024).

Na espécie, em que pese a absolvição dos réus quanto ao delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), o Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá persistia competente para resolver o mérito da celeuma, não havendo o que se falar em incompetência superveniente, máxime tendo em vista que a
absolvição,
in casu
, não decorreu da ausência de vínculo dos agentes com a facção “Comando Vermelho”
,
e sim do risco de
bis in idem
com a condenação pelo delito mais específico de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) e da incidência do princípio da consunção.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa do apelante
RUBENS OISHI
suscita
nulidade parcial da sentença
, especificamente no que se refere à dosimetria da pena, por
carência de fundamentação idônea
e
violação à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal
, pois, embora o acusado tenha sido absolvido do delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), sua suposta condição de faccionado foi utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006).

Nos termos colocados pelo recorrente em seu arrazoado,
“a sentença, ao mesmo tempo em que absolve o Apelante do delito de organização criminosa, fundamenta a exasperação da pena-base com base justamente na existência de suposto vínculo com facção criminosa — o que revela clara contradição interna e nulidade parcial por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 387, §2º, do CPP”
. (Trecho das razões recursais no ID 289364368).

No entanto, a preliminar deve ser
rechaçada
.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Por outro lado, na presente hipótese, não há o que se falar em ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade parcial da sentença, pois o juízo
a quo
expôs no édito recorrido os motivos fáticos que o levaram a valorar negativamente as
circunstâncias
do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e a recrudescer a pena-base do apelante, consignando expressamente que a associação para o narcotráfico se dava no contexto da organização criminosa “Comando Vermelho”, notória por seus atos de extrema violência e pelo monopólio na cooptação de indivíduos dentro e fora dos presídios de Mato Grosso, onde se instaurou como verdadeiro “Poder Paralelo” ao Estado (ID 222090210 - Pág. 118/119).

Nessa conjuntura, a simples absolvição do recorrente
RUBENS
do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, por si só,
não
acarreta automaticamente a nulidade do fundamento aventado pelo juízo
a quo
para elevar a sanção basilar
, máxime porque a
absolvição não se deveu à falta de provas ou à inexistência de envolvimento do réu com a facção criminosa
, mas sim
decorreu de questões de índole processual
, isto é, do
risco de
bis in idem

com a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/06) e da
aplicação do princípio da consunção (absorção) entre as condutas
.

Tanto é que, a despeito do desfecho absolutório relacionado ao delito de organização criminosa, o d.
sentenciante aventou que, no plano fático e naturalístico, o réu realmente integraria o “Comando Vermelho”
,
in verbis
:

“Entretanto, acerca do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006,
há de se reconhecer a ocorrência de bis in idem em sua condenação conjunta com o do crime de integrar organização criminosa
, previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013. Restou
patente que os acusados perpetraram os delitos de associação para o tráfico e integrar organização criminosa
, porém, os denunciados devem ser absolvidos da última prática delitiva, em decorrência do reconhecimento do Princípio da Consunção
. (...). Giza-se que a associação é crime específico e mais gravoso que integrar organização criminosa, razão pela qual é perfeitamente possível concluir que o delito previsto no do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 absorveu o crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.
Dessa forma, impõe-se a aplicação do Princípio da Consunção e, por conseguinte, a absolvição do acusado quanto à imputação do delito tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013
”
. (Trecho da sentença no ID 222090210 - Pág. 91/92).

Desta maneira, embora o impeditivo processual reconhecido na sentença (vedação ao
bis in idem
) tenha obstado a condenação simultânea pelo crime de organização criminosa, se realmente comprovado nos autos o envolvimento do acusado com a facção, a princípio, nada impede que tal peculiaridade fática sirva para majorar a pena-base da associação para o tráfico de drogas, posto que aquela circunstância extrapola as elementares ínsitas ao art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 e revela maior reprovabilidade social do
modus operandi
do agente.

Em suma,
tendo o juízo
a quo
aventado na sentença os fundamentos fáticos com esteio nos quais exasperou a pena-base do réu, não procede a tese defensiva de carência de fundamentação na primeira fase da dosimetria
, devendo eventual
error in judicando
ou inidoneidade da motivação ser corrigido por esta instância
ad quem
mediante neutralização da vetorial negativada, com subsequente redução da respectiva pena-base.

Em outras palavras, caso este Tribunal verifique, em grau recursal, que os fundamentos alinhavados pelo magistrado não guardam relação com a situação fático-processual do apelante ou não possuem lastro no acervo probatório dos autos,
tal cenário ensejaria mero juízo de reforma parcial da sentença
– e
não de nulidade do pronunciamento judicial
, sob pena de mitigar o princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado do julgador sentenciante.

Nesse sentido:

“5.
As

penas basilares fixadas com alicerce em fundamentação inidônea devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma parcial da sentença condenatória
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta aos apelantes pena justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes perpetrados,
sendo mantidas, contudo, aquelas variáveis que foram ponderadas com base em elementos idôneos
”
. (TJ-MT 0003410-93.2019.8.11.0042 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022).

Logo, uma vez constatada a existência de fundamentação concreta na dosimetria da pena, não há o que se falar em nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois a
higidez casuística ou não dos fundamentos utilizados para depreciar a modular do art. 59 do CP constitui questão afeta ao mérito do recurso
, e como tal deverá ser analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data não precisa, mas sabidamente antes do dia 01/06/2020, em Tangará da Serra/MT, os réus
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA
,
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, juntamente com outros 16 (dezesseis) denunciados, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa chamada Comando Vermelho, atuante neste Estado de Mato Grosso (
FATO 01
: Organização Criminosa
).

Depreende-se da exordial acusatória que, também em data indeterminada, mas anteriormente a 01/06/2020, em Tangará da Serra/MT, os acusados
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
ANDRE DA CONCEIÇÃO MEDINA
,
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, juntamente com outros 16 (dezesseis) denunciados, associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas naquele município (
FATO 02
: Associação para o tráfico
).

Segundo a proposição ministerial, após o deferimento judicial da interceptação das comunicações telefônicas de diversos alvos, no âmbito da denominada “Operação Tangarazinho”, constatou-se a existência de vínculo associativo permanente e estável entre os denunciados, os quais difundiam entorpecentes ilícitos no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tendo as investigações resultado na individualização da conduta de cada suspeito.

Nessa conjuntura, restringindo a narrativa fática do
Parquet
aos sentenciados nesta ação penal, tem-se que o apelado
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA
, vulgo
“Gordo”
, ocupava papel de destaque no âmbito da agremiação, pois figurava como homem de confiança do líder, qual seja, o codenunciado
Eberson Fortunato Rafael
, vulgo
“Bingo”
, para quem repassava os valores obtidos com o narcotráfico, a fim de que o dinheiro fosse depositado pelo chefe em contas de terceiros ou trazido para a cidade de Cuiabá por outros membros da facção.

Igualmente, o recorrente
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
, vulgo
“Biel”
, também auxiliava o superior
Eberson
, vulgo
“Bingo”
, gerenciando e recebendo valores dos demais faccionados e dos pontos de comercialização de drogas.

Já
BERNELÂNDIA DA SILVA SOUZA
, vulgo
“Benê”
, esposa do líder
Eberson
, vulgo
“Bingo”
, concorria para os crimes juntamente com a corré
Bruna Mayara Torres
, a quem determinava que obtivesse informações privilegiadas junto ao seu namorado, que era investigador da Polícia Civil, sendo que, nas conversas, a apelada
BERNELÂNDIA
, vulgo
“Benê”
, demonstrava amplo conhecimento das regras impostas a todos os faccionados, da hierarquia entre eles, dos crimes presentes e futuros do organismo infrator e dos montantes devidos para o “fechamento do mês”.

Outrossim, o órgão acusatório aponta que
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, juntamente irmã e codenunciada
Tabata
, recebiam do líder
Eberson
, vulgo
“Bingo”
, drogas ilícitas para serem revendidas; ao passo que
JONIERMES GOMES DA SILVA
, vulgo
“Salsicha”
, intermediava a aquisição de entorpecentes em prol do líder
Eberson
, vulgo
“Bingo”
, inclusive comentando com
BERNELÂNDIA
, vulgo
“Benê”
, sobre como o Comando Vermelho havia imposto terceiro indivíduo na “administração” do tráfico em Tangará da Serra e como o lucro passaria a ser dividido em 03 (três), referindo-se ao próprio
Eberson
, vulgo
“Bingo”
, ao codenunciado
Diego Rodrigues Santos
, vulgo
“Tangarazinho”
, e à pessoa de
Sérgio Borges
, vulgo
“Lacoste”
(morto no curso das investigações).

Ainda a respeito de
JONIERMES
, vulgo
“Salsicha”
, a exordial imputa-lhe a função de “contador” da facção, pois, por ocasião de sua prisão em 15/06/2021, na cidade de Acorizal, foi surpreendido em poder de um caderno contendo anotações de entrada e saída de dinheiro oriundo da traficância, depreendendo-se ainda que os entorpecentes citados por eles eram “feijão” (maconha), “gordura” (pasta base de cocaína) e "chá" (maconha); além de anotações relacionadas a “camisa” (forma que descrevem quem paga para ser associado ao comando vermelho) e “loja” (boca de fumo).

Quanto aos apelantes
RAILSON DA COSTA LIMA
e
RUBENS OISHI
, vulgo
“Pé de Louro”
, a preambular destaca que estes se associaram entre si e ao intermediador e codenunciado
Genivaldo Júnior Teixeira
, ao recorrente
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, e aos corréus
Adão Rodrigues de Campos
e
Patrick Andrey dos Santos Eusebio
, com a finalidade de vender drogas pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho; contexto em que
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, sob a coordenadoria de
Genivaldo
, chegou a negociar drogas junto a fornecedores bolivianos.

De acordo com a peça incoativa, o recorrente
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, vulgo
“Mi”
, se associou ao codenunciado
Alexandre dos Reis Borges
, vulgo
“Índio/Paje”
, no intuito de fornecer drogas autorizadas pela facção Comando Vermelho, e a apelante
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
, vulgo
“Duda”
, esposa de
JOSIMAR
, vulgo
“Mi”
, também se coligava ao marido para perpetrar o comércio malsão, inclusive mantinha narcóticos em um ponto de venda da facção na cidade de Barra do Bugres.

Ademais, a peça incoativa ressalta que
RAILSON DA COSTA LIMA
era frequentemente citado nas planilhas de controle da traficância local (“Ypê”), assim como os recorrentes
RUBENS
, vulgo
“Pé de Louro”
, e
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, que também eram mencionados nas anotações de contabilidade referente à disseminação de drogas no bairro Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra/MT.

Ainda no que tange a
RUBENS
, vulgo
“Pé de Louro”
, tem-se que, durante a operação, apurou-se que seria o proprietário de um bar utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes, no interesse do Comando Vermelho.

Diante destes fatos, os apelantes/apelados foram denunciados, em concurso material (art. 69, CP), como incursos nas penas dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, c/c art. 40, VII, ambos da Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa majorada (art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a denúncia e
condenou

ALESSANDRA
,
ANDRÉ
,
BERNELANDIA
,
JEFFERSON
,
JONIERMES
,
JOSIMAR
,
RAILSON
,
RUBENS
e
TAYSLA
pela prática do delito de
associação para o narcotráfico
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006), decotando a causa de aumento do art. 40, VII, da Lei n.º 11.343/2006, e os
absolveu

do delito de
organização criminosa
(art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013).

Cumpre frisar também que, por força de
desmembramento
da ação penal, a sentença ora recorrida restringiu-se a julgar os réus apelantes/apelados e os codenunciados
Diego Rodrigues Santos
, vulgo
“Tangarazinho”
, e
Victor Hugo Kroetzler Silva
, vulgo
“Vitinho”
, sendo que aquele teve a sua punibilidade extinta, em virtude do seu falecimento (art. 107, I, do Código Penal), ao passo que este foi condenado por associação para o tráfico e absolvido da organização criminosa, mas não apelou da condenação e tampouco teve a sua absolvição contestada pelo
Parquet
.

Nesse contexto, a defesa e a acusação exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do crime de associação para o tráfico
– RECURSOS DAS DEFESAS:

Os apelantes
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
buscam a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, alegando, em linhas gerais, que as provas não são suficientes para atestar que estivessem agremiados entre si ou a outrem, para fins de traficância, tampouco que eventual coligação entre eles se revestisse do vínculo associativo permanente e estável que caracteriza o delito de associação para o tráfico.

Como se sabe,

crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 222088224 - Pág. 40/41; ID 222088225 - Pág. 2/3; ID 222088225 - Pág. 17/19;
ID 222088228 - Pág. 23/26
); dos Termos de Apreensão (ID 222088224 - Pág. 42; ID 222088225 - Pág. 24); do Relatório de Investigação n.º 598/2021 e anexos fotográficos (ID

222088228 - Pág. 6/22);
do Relatório de Investigação n.º 583/2021
(ID

222088229 - Pág. 1/73); do Relatório de Investigação n.º 585/2021 (ID 222088230 - Pág. 1/24); do Relatório de Investigação n.º 869/2021 (ID 222088230 - Pág. 25/26); do Relatório Técnico Final n.º 025/2020, em que foram analisadas as comunicações telefônicas interceptadas (ID 222088222 - Pág. 3/63); das fotografias do caderno apreendido, contendo anotações e planilhas de controle relacionadas à traficância (ID 222088231 - Pág. 1/59); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar,
além de qualquer dúvida razoável
, os recorrentes
ALESSANDRA
,
JEFFERSON
,
JONIERMES
,
JOSIMAR
,
RAILSON
,
RUBENS
e
TAYSLA REGGES
na associação para o narcotráfico e a demonstrar a
estabilidade
e
permanência
do ânimo associativo que revestia suas condutas.

Com efeito, no curso das apurações, foi judicialmente deferida a interceptação das comunicações telefônicas de diversos alvos, tendo os diálogos sido posteriormente analisados pelos investigadores do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e reduzidos a termo no
Relatório
Técnico Final n.º 025/2020-DRPJC/TS/NI
, cujo teor não deixa margem para incerteza de que os referidos apelantes estavam associados para a traficância (ID 222088222 - Pág. 3/63).

Nos diálogos, é possível constatar o papel de cada um dos recorrentes na engrenagem da associação, cujos membros concorriam, com estabilidade e permanência, para a disseminação de entorpecentes ilícitos na região de Tangará da Serra.

ALESSANDRA DA SILVA COSTA
, conhecida como
“Duda”
, esposa do recuperando
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, vulgo
“MI”
, atuava na ponta da mercancia. Utilizando a linha telefônica 65 996482311, dialogava com o marido, que se encontra segregado, sobre a
distribuição de drogas
, as
novas remessas
, os
valores de venda
e a atuação dos comparsas. O casal utilizava codinomes –
“óleo”
para referir-se à pasta base de cocaína, e
“chá”
para designar a maconha – evidenciando a linguagem cifrada comum às atividades ilícitas.

Em uma das transcrições,
“Duda”
discute pormenores da venda com
“MI”
, mencionando a negociação de porcentagens (
“40/30”
) e o
fracionamento do entorpecente
em porções de um e cinco gramas para comercialização, sendo ainda possível extrair que
ALESSANDRA
mantinha uma
“lojinha”
no município de Barra do Bugres, isto é, um ponto em que comercializava drogas, no interesse da organização Comando Vermelho.

À guisa de exemplificação, colho trechos das interações telefônicas mantidas em
09/06/2020
e em
12/06/2020
, conforme transcritos no Relatório da autoridade policial,
in verbis
:

“Na data de
09/06/2020 às 15:20:20
, preso
MI
x
DUDA

- se entendeu ne

- harram

- se faiz isso hoje ainda

-
se fala do braw?

-
isso, se faz esse treim hoje e entrega na mao do nego hoje
. ele ja ta ciente ja, falei com ele.
eu quero 100 grama de braw e o restante pego de oleo quando chega na cidade

- 10 é 300

- tem que se 100 grama de braw, e o restante em oleo.
o nego ta ciente já

- se falo co negueba la certinho, é so pega?

- nao consegui fala com ele ainda. explica pra ele certinho.
fala que meu marido qué pega 100 grama de braw e o restante ele pega em oleo quando chega na cidade. a situação ja ta liberada

Na data de
09/06/2020 às 15:12:25
, preso
MI
x
DUDA

- entra em contato com o nego ai, (...) fala pra ele entra em contato co negueba, fala que
eu quero 100 grama de braw, e eu vo espera pra pega o restante em oleo quando oleo chega
. fala pro nego fala co negueba

- é

-é aquele guri la

-
é daquele guri la queu tenho que recebe

- ta bom. seu liga ele me da

- ve ai voce mesmo

Na data de
09/06/2020

às 13:43:10
, preso
MI
x
DUDA

-
amor se lembra do perninha que pegava oleo comigo
,
que ia de bicicletinha com duas criança. era pedreiro la em campo novo

- nao lembro

-
ele ja pego situação com voce tambem

- nao lembro

- ele deixo dinheiro com a nina la e vai manda mais no final do mês

-
vo pega o numero da sua conta pra passa

- ta

- eu vo pega 100 grama de braw la e vo manda o neguinho embala e lança as balinha tudu puce. pode?

-
pode
. se mando o nego la no bruno ele foi?

- ele comento la que voce mando ele la

- (...) a sua conta é 37263-0 ne?

- sim- (...)

Na data de
12/06/2020 às 16:09:11
, preso
MI
x
DUDA

(...) o jhou

-
ce pegou o negócio lá?

-
peguei
,quase morri do coração, eu
fui no careca pegá esse trem né, vai eu lá pro aeroporto, entrei no quintal pra pegá esse trem, ai eu peguei ponhei na bolsa quando eu olhei os homi passou devagarinho
, eu tava dentro do quintal ainda

-
ce pego? ta co ce aí tudo?

-
ta, vou embalar agora

-
é tudo de uma grama, 10 parada de 5 grama e 50 parada de 1 grama, a de 5 ce vende por 50 reais
,
vai dar mil reais tudo
. as meninas não mandou dinheiro ai não né...se cuida”.
(Relatório Policial no ID 222088232 - Pág. 12).

Por sua vez,
JOSIMAR MARIA DA SILVA (“MI”)
, mesmo segregado na Cadeia Pública de Barra do Bugres, persistia em seu envolvimento na mercancia ilícita. É identificado como
um dos fornecedores de droga
para diversos indivíduos (como
“Nego”
,
Wilian
,
Raiane
,
Hugo
e
Jessica
), sendo abastecido, por sua vez, por líderes da facção, como
Bruno França da costa (“LK”)
,
Rodrigo Correia Ferreira (“Digo”)
e
Juliano Almeida da Silva (“Negueba”)
.

Em diálogos com “Duda” e “Nego”,
“MI”
discute a
administração da distribuição de entorpecentes
, o volume de droga ou valores liberados para si (
“mil real de droga”

ou
“quantas gramas de óleo que tá liberado pra mim”
), bem como a divisão de lucros e a responsabilidade pelas vendas. Ele é classificado, portanto, como
fornecedor/distribuidor/coordenador
da associação para o tráfico, atuando de dentro do sistema prisional.

Quanto ao apelante
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
, vulgo
“Biel”
, as interceptações revelam que é membro da facção Comando Vermelho, em cujos quadros exerce a função de
“gerente”
, auxiliando o chefe
Eberson Fortunato Rafael (“Bingo”)
. Suas responsabilidades abrangem auxiliar na
disseminação da droga
e no
fechamento dos valores
oriundos dos membros cadastrados e dos pontos de venda de drogas (
“biqueiras”
).

Além disso,
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, é interlocutor de
Genivaldo Júnior Teixeira Barbosa (“Bocão”)
na associação para comercializar e intermediar a venda de entorpecentes. Nessa conjuntura, participou, inclusive, de uma ligação com
“Boca”
para deliberar sobre o transporte de um veículo à Bolívia, com o objetivo de
troca por entorpecente ou dinheiro
, prática que visa fomentar o Tráfico Ilícito de Drogas.

Outrossim,
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, figura dentre os traficantes nas planilhas de controle da mercancia ilícita, sempre vinculado à determinada quantidade de entorpecente (ID 222090210 - Pág. 77/78).

Outrossim, o Relatório de Análise das Interceptações lista o recorrente
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, como integrante da facção que exerce a função de
gerência local
, atuando de fora dos presídios na qualidade de gerente/tesoureiro de Tangará da Serra.

Tal conclusão encontra amparo nas particularidades que envolveram a prisão de
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, pois, quando este foi detido pela Polícia, em
31/07/2020
, portanto, contemporaneamente aos fatos apurados na presente ação penal, o acusado estava
“na posse de 27 (vinte e sete)

porções
de substância análoga à pasta base de
cocaína
, uma
balança de precisão
e a vultosa quantia de
R$ 12.250,00
”
, em decorrência do que restou inclusive
condenado por tráfico
na ação penal n.º 1004159-20.2020.8.11.0055, com trânsito em julgado no dia 22/02/2021.

Já
JONIERMES GOMES DA SILVA
, vulgo
“Salsicha”
, residente em Acorizal e monitorado eletronicamente por tornozeleira, é apontado no Relatório como um dos membros soltos do Comando Vermelho. Em conversas com
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA (“Benê”)
, ele
confidencia ter intermediado a compra/venda de dez (10) peças de droga
disseminadas por
“Bingo”
em Tangará, vangloriando-se do preço vantajoso obtido (R$ 1.000,00 por peça).

As conversas demonstram que
JONIERMES (“Salsicha”)
também planejava realizar novos negócios espúrios, como a compra e revenda de
“50 de gordura”
(termo codificado para droga), visando lucro em sua
“quebrada”
(local de atuação). É classificado como
fornecedor/distribuidor
da associação para o tráfico:

“Nos dias
07 e 14/06/2020
“BENE” entra em contato com “SALSICHA”, (...),
“SALSICHA” confidencia para “BENE” que foi ele quem intermediou a compra/venda das dez (10) peças de droga que “BINGO” disseminou em Tangará
“... e aquele feijão que ele levo ele vendeu?... vendeu... i o treim é bom memo. igual aquele quieu arrumei pra eie la. arrumei a 1000 real, arrumei 10 pra ele...”

Se vangloria dizendo que está na iminência de realizar novos negócios vantajosos “... tenhu um corre ali vai chega ali 50 de gordura, pro cara baum, zero. o cara vende pra mim, vo vende aqui a 12 mil. .vo compra de 10 mil dele a vista. vo vende aqui na minha quebrada memo, eu memo vo vende...”.

“SALSICHA”, no tempo da operação, era monitorado eletronicamente por tornozeleira e disse trabalhar na prefeitura da cidade onde mora.
Qualificamos “SALSICHA” como sendo JONIERMES GOMES DA SILVA
, morador da cidade de Acorizal”.
(Relatório Policial no ID 222088222 - Pág. 45/46).

O Relatório de Inteligência expõe ainda diálogos travados em
17 e 19/05/2020
, nos quais
BERNELANDIA
, vulgo
“Benê”
, implica
JEFFERSON (“Salsicha”)
na associação traficante, pois ela conversa com a corré
Bruna Mayara
(condenada em autos desmembrados) a respeito dos preços pelos quais os associados deveriam alienar cada espécie de narcótico e dos valores devidos à facção, enquanto “taxa” cobrada para a prática da traficância na cidade:

“Essa divisão foi assunto nos
áudios dos dias 17 e 19/05/2020
, entre
BERNELANDIA
e a amiga BRUNA MAYARA TORRES SOARES que aproveitaram para
comentar dos valores que os membros da facção pagam por unidade de quilo de droga vendido
“...porque cada quilo, tem que da 100 reais pra família...” e que ANDRÉ estava na posse de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dinheiro recebido em pagamento da mercancia ilícita “... o André tinha feito 7500 de óleo... 13,500 que o André ta. 7500 é da família”.
No mesmo áudio
“BENE” reclama que “BINGO” está esperando receber de JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR – “BIEL” para poder voltar para casa
, mas ele havia sumido sem passar o dinheiro
. Essa divisão foi assunto de outros áudios, por exemplo do dia 19/05/2020 onde
“BENE” conta para MAYARA dos lucros e dos investimentos que “BINGO” tem com DIEGO "...falo que tinha pegado 10 mil da família e investido em droga... 7 quilo era dele e 3 do Diego...”.

“BENE” reclama que foi proibido vender "maconha", quando a "família" não tiver, só podem comercializar drogas que a família tem para disseminar
(...)”.
(Relatório Policial no ID 222088232 - Pág. 34).

Em outra conversa, travada em
26/05/2020
, é possível inferir que
BERNELANDIA
, vulgo
“Bene”
, transporta meia peça de droga do tipo “pó” (cocaína), de Cuiabá para Tangará da Serra, que era destinada ao réu
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA
, vulgo
“Gordo”
, o qual entrega à
“Bene”
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), oriundos da traficância.

RAILSON DA COSTA LIMA
, vulgo
“Ronielson”
, era igualmente membro solto da facção Comando Vermelho, no interesse da qual interagia e figurava como interlocutor de
Genivaldo Júnior Teixeira Barbosa (“Bocão”)
, com o objetivo comum de
comercializar
,
intermediar a venda
e fazer uso de entorpecentes. Sua função é de
fornecedor/distribuidor
da associação para o tráfico, conforme ligação telefônica realizada entre
RAILSON
e
Genivaldo
:

“Na data de 09/07/2020 14:49:29, BOCA x
RAILSON

-e ai tio, suave?

- tranquilo - i u do marreta?

- cade - nao tem não

- só o teu patrao ué

- ah aquele cara nao gosta de dinheru nao.
to tentando liga pra ele tem um corre de 50tao aqui

- ele ta meio ocupado agora. se ta na onde?

- no trampo - se qué daquele de 30 real a grama

-
eu quero do treim loco, dos treim da famia nao vira nao, nao faz a mente não

- se ta na onde, na casa ai?

- é

- 50tera?

- é. mais 30 real a grama nao é pesado nao? ele tinha falado pra mim que era menos

- nao. é 30 real ele falo pra mim onti

- ele falo pra mim la em casa la quando ele foi pega o dinheru com serginho qui era menos. por isso quieu falei pra ele passa aqui no serviço aqui qui eu ia da um jeito de arruma 50tao pra pega

- entao falei com ele onte e falo a 30

- eim hoje a tarde eu te do u 100nhao la. la pelas 5 e meia 6 hora eu desço ai no seu barraco leva ai. mas i ia como nois vai faze. ve um 50tao massa desse cha ai pra mim ai, mas sem se da famia. ve que se pode faze ai - vo ve aqui”.
(Transcrição constante na sentença de ID 222090210 - Pág. 65).

Alguns dias antes da conversa transcrita acima,
RAILSON
já havia interagido com terceiros acerca da
disseminação ilícita de entorpecentes
, externando sinais objetivos do seu
ânimo associativo voltado à traficância
:

“No dia 05/07/2020 às 18:40:03: BOCA x
RAILSON
x serginho -e ai fiote

-e ai - o serginho que fala cuce. vo passa pra ele aqui

- harram

-e ai railson

- fala ai

- eim o gabriel ligou pro sinho?

- não

-
era pra trazer umas 100 de fumo aqui pra mim. mas eu falei com ele quele falo pra mim que ce tava passando a 400. se precisa baxa pra mim po, um poco. porque senao eu tamem nao ganho nada

-
ma senao eu nao tiro meu né viado

- eu tamem nao tiro nada aqui tamém. todo mundo ta recramando desse chá

- é

-
nao ta assim pra vende esse cha aqui nao
, quando fala que é dele aqui, quando fala que vai buscar ai no alto da boa, no ipe, neguim cai fora

- tem que se pelo menos uns 50tao pra mim

- entao trais ai cara,
dessas 100 queu faze ai nois pode ate raxa o lucro. eu ja perdi uns 200conto de cha
, só hoje (...)
”. (Transcrição constante na sentença de ID 222090210 - Pág. 67).

Se não bastasse, tem-se ainda que o nome de
RAILSON
figura dentre os indivíduos listados nas planilhas de controle do narcotráfico local e no caderno de anotações apreendido, especificamente
ligado a comercialização de entorpecentes no bairro Jardim dos Ipês
(ID 222090210 - Pág. 68/69).

Quanto a
RUBENS OISHI
, vulgo
“Loro”
, proprietário do estabelecimento comercial
“Pé de loro”
, fornecia a estrutura física para a atividade criminosa. O local, supostamente destinado à venda de bebidas, era, na verdade, utilizado como
ponto de venda e distribuição de drogas
, funcionando de forma
ininterrupta
.

Aliás, o filho do apelante,
Ueslei Oishi (“Filho do Loro”)
, figurou como codenunciado neste feito, pois auxiliava na venda final do entorpecente e na execução de tarefas de apoio aos comparsas da Associação para o Tráfico.

É o que se infere, a título de exemplo, das interações em que
RUBENS
, vulgo
“Pé de Louro”
, é mencionado, nos dias
04 e 09/06/2020
:

“No dia
04/06/2020
às 10:06:34 BOCA x
RAILSON

- e ai

- (ele fico devendo a gordura né. e ainda mais treis conto) eim nois nao vai trabalha la nao.
to no ipe aqui
. o zoio paro la ele ta aqui comigo,
parei aqui no PÉ DE LORO

- e agora

-
nos midimo la e tamo esperando o cara paga nois. ja midimo la

- o veio vai acerto

- ele falo que tem que espera. (...)

No dia
09/06/2020
às 19:10:53 BOCA x mni x pelego x higor

- (...) eu sei disso.
ele vai passa la no PÉ DE LORO pega um dinheru ai. tenho 500 real la pra pe
ga. ele
vai passa la pega, vai pega droga pra fuma
. eu sei. vai quere pedi desculpa. nao vai adianta. tem que segui sozinho”.
(ID 222090210 - Pág. 82/83).

Ademais,
“Pé de Louro”
(
RUBENS
)

aparece nas planilhas de controle do narcotráfico local, figurando como adquirente de pasta-base de cocaína (“óleo”) nas listas
“Óleo novo 1”
,
“Óleo novo 2”
, e
“Óleo 3”
, nas quais está vinculado a cerca de
200g de entorpecente
, em troca do que
repassou pelo menos R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) aos seus fornecedores associados (ID 222090210 - Pág. 88/89).

TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
é traficante de drogas e esposa de faccionado que se encontra preso.
Demonstra dedicação à mercancia ilícita de drogas
, atuando como interlocutora do chefe
Eberson Fortunato Rafael
(“
Bingo
”).

Em áudios, ela, sua amiga
Fernanda Vieira Martins
e sua irmã
Tabata Regges Soares da Silva
são
abastecidas por “Bingo”, recebendo instruções sobre a droga deixada para venda
(mais de 1.200 gramas de maconha)
e a data do fechamento das contas da facção
(dia 10 de cada mês), conforme se extrai da seguinte interação, travada em
19/05/2020
:

“BINGO X
TAISLA

-e ai

- responde eu la

- nao vei, nem sei de qualquié. dexeu fala puce.
que porra é essa que se falo que seu cha vai chega amanha sendo que seu cha ta aqui
eu ja menti puce, cara?

-já

- o que tinha ai era 5 que o guri vendeu ja. falei que vai chega amanha é porque vai. pega bem a visao que vo fala puce cara

- fala - ta com quem ai

-
eu a TABATA e a FERNANDA

-
seis vai pega esse treim ai e vai dividi. segura a onda ate dia 10
.

- seis nao vai passa nada pra mim, mas
vei para de paga de papai noel

-porque - todo mundo coloca um pra um pra outro mas é só pra quem é mesmo fi

-
ta achando que alguem aqui é mae do trafico. fica dando droga de graça da pra paga o aluguel, da de fica de boa. vai fica 100, 200 pra fuma, sobra ainda mil e poco

- eu sei - vai la paga o aluguel, no dia do fechamento ai eu vo chega junto tendeu”.
(Relatório Policial no ID 222088222 - Pág. 40).

TAYSLA
foi
agraciada com dinheiro (R$ 6.500,00) oriundo dos lucros e utilizada por “Bingo” como intermediária
, ao passo que, em outra ligação,
TAYSLA
reclama com o líder
Eberson (“Bingo”)
sobre o atraso na remessa do “estoque”, devido à apreensão de um carregamento de drogas no Paraguai, consoante se vê nos diálogos entabulados em entre
14 e 18/05/2020
(ID 222088222 - Pág. 40).

É classificada como aquela que
atua na venda final da droga, na preparação, separação e embalagem do entorpecente
, ou executando tarefas para auxiliar os comparsas da Associação para o Tráfico.

Segundo os diálogos interceptados, a situação da ré era tão grave que ela chegou a ser alvo de uma possível “decretação” de morte pelo Comando Vermelho sob a acusação de ser “cagueta” e “talarica”.

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na hipótese dos autos,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e
interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse, as provas cotejadas acima, portanto, o envolvimento dos apelantes na associação para a traficância, restaram amplamente confirmadas
em juízo
, por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Adil Pinheiro de Paula
,
Regiane Veronese
,
Cristiane de Luque Franco
,
Leonardo Leite Fialho
,
Antenor Francisco da Silva
e
Arnaldo de Almeida Cardoso
.

Adil Pinheiro de Paula
, delegado de Polícia, ouvido em juízo, declarou que atua na delegacia de repressão a entorpecentes e é coordenador do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil na regional de Tangará da Serra.

Afirmou que, exercendo as atribuições de repressão a entorpecente,
identificou uma associação para o tráfico, formada e constituída de forma permanente em Tangará da Serra
, com o intuito de disseminar narcóticos, em seus mais diversos núcleos penais, conforme previsto nos artigos 33 e 35 da legislação de regência, mencionando ainda que colheu informações a respeito dessa associação e
identificou vários investigados já conhecidos na Polícia Civil de Tangará da Serra
.

Relatou que representou judicialmente, junto à Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra, pela
implantação de uma operação de interceptação telefônica, à qual deu o nome de Tangarazinho
, que seria o vulgo de um dos chefes dessa associação, já falecido. Informou que, durante a interceptação telefônica, foram colhidos elementos que
individualizaram a conduta de todos os 25 indiciados no inquérito policial
.

Prosseguiu relatando que, na sequência, representou pela prisão preventiva de alguns dos alvos, sendo que a Juíza da Comarca deferiu 12 mandados de prisão preventiva, alguns dos quais foram cumpridos imediatamente, na deflagração da operação, ao passo que outros foram cumpridos
a posteriori
, como o de
RUBENS OISHI
, que ficou foragido e foi localizado e preso pela Polícia Civil de Brasília. Acrescentou que alguns membros da associação para o tráfico já haviam sido presos por outros processos, sendo cumprida, então, a prisão preventiva.

De acordo com o delegado
Adil
, no relatório de indiciamento, tentou descrever de forma pormenorizada, juntando os pontos da investigação e os pontos do relatório técnico da interceptação telefônica, a
conduta e a participação de todos os investigados, os quais foram arrolados como suspeitos no inquérito policial
. Ressaltou que o tráfico de drogas hoje é uma atividade exercida com monopólio pelas facções criminosas e que todos os réus colocados na investigação estavam
associados para poderem implementar a traficância.

Questionado sobre os líderes da organização,
Diego (“Tangarazinho”)
e
Eberson (“Bingo”)
, e o homem de confiança,
André (“Gordo”)
, o qual disseminava drogas e recebia dinheiro das vendas, o depoente disse
“Bingo”
e o “
Tangarazinho” (Diego)
haviam dividido os bairros de Tangará da Serra, e cada um tinha suas “biqueiras” ou “lojinhas” de venda de droga, sendo que
André da Conceição Medina
, conhecido traficante contumaz, coordenava a distribuição da droga e também fazia a cobrança de valores a receber e o pagamento de mensalidades pelos traficantes que tinham que se reportar ao
Diego
e ao
Eberson
. Colocou que
André Medina
era uma espécie de gerente do tráfico, sendo
Diego e Éberson
os cabeças.

Acerca da participação do apelante
JEFFERSON (“Biel”)
, informou que este que gerenciava e auxiliava o líder
“Bingo”
, enquanto
BERNELANDIA (“Benê”)
, esposa de
“Bingo”
, concorria para as empreitadas ilícitas passou a gerenciar o tráfico na ausência do marido, quando
Eberson
foragiu para o Rio de Janeiro, realizando os “recolhes” de dinheiro nas “bocas de fumo” e fazendo os depósitos nas contas indicadas por
Eberson Fortunado (“Bingo”)
.

Quanto ao recorrente
JONIERMES (“Salsicha”)
, a testemunha elucidou que mantinha envolvimento ativo com a comercialização de drogas e com a codenunciada
“Benê”
, pontuando que, embora
JONIERMES
não detivesse elevada patente ou poder de comando no âmbito da associação,
tomava parte na atividade-fim do grupo, isto é, na execução do tráfico
.

Por fim, a respeito dos recorrentes
JOSIMAR (“MI”)
e
ALESSANDRA (“Duda”)
, o delegado aduziu que atuavam como fornecedores de drogas autorizados pela facção.

No mesmo diapasão, a testemunha
Regiane Veronese
, investigadora de Polícia, ouvida em juízo, declarou que participou da operação e acompanhou a análise dos áudios, na condição de analista de inteligência. Confirmou que houve interceptação telefônica e que trabalhou na análise das escutas. Disse que durante a interceptação, foi possível
evidenciar que os diálogos entre os investigados eram espontâneos e voluntários
.

Sobre o recorrente
JONIERMES (“Salsicha”)
, que exerceria a função de “contador” do grupo delinquente, a testemunha detalhou que o réu
chegou a intermediar uma venda de 10 peças de maconha para o “Bingo”, que era o chefe da região
.

Questionada sobre o
Genivaldo
, que se organizou para trocar um veículo por drogas na Bolívia, a policial civil
confirmou o papel do recorrente JEFFERSON (“Biel”) como negociador nessa tratativa
e disse que a troca não se efetivou, mas houve a movimentação para fazer a transação. Informou que a preparação para a transação foi evidenciada nos áudios, mas sua ocorrência em si não foi confirmada.

No que toca aos apelantes
ALESSANDRA (“Duda”)
e
JOSIMAR (“MI”)
, a testemunha narrou que atuavam como fornecedores de drogas autorizados na região e parceiros no tráfico, sendo que, embora
JOSIMAR (“MI”)
e o corréu
“Pajé”
estivessem reclusos na Cadeira de Barra do Bugres à época dos fatos, concorriam para a traficância do interior da unidade prisional.

Relatou que
JOSIMAR (“MI”) intermediou drogas junto ao comando, para que a sua esposa ALESSANDRA (“Duda”), que estava solta, fizesse a venda
, sendo que ela foi presa pela Polícia Militar durante a operação.

Acrescentou que
JOSIMAR
e sua esposa combinavam a aquisição e o destino dos entorpecentes, sendo que que ele pedia para ela buscar a droga com outros membros para revender.

Confirmou que
JOSIMAR se intitulava como “irmão” do Comando Vermelho
, o que significava que era batizado e integrava a facção, sendo que a
função dele e da esposa
, nos quadros do organismo,

consistia na difusão e a traficância da droga
.

Em semelhante toada,
Cristiane de Lucca Franco
, investigadora de Polícia, declarou em juízo que, no curso das diligências, produziu um relatório que fundamentou a representação do delegado. Informou que muitos dos investigados já eram conhecidos da Polícia por fatos anteriores, o que levou à produção de um relatório com os principais alvos, para iniciar um acompanhamento mais restrito.

Cristiane
afirmou que o alvo
JONIERMES

(“Salasicha”)
agia como uma espécie de “contador” da associação, encabeçada pelas pessoas de
Eberson
e
Diego
, os quais eram auxiliados pelos demais alvos na disseminação de drogas ilícitas.

Na mesma senda, o investigador de Polícia
Leonardo Leite Fialho
asseverou em juízo que, durante as apurações, teve contato com alguns dos áudios interceptados, assim como narrou que o líder da associação (
“Bingo”
) deu dinheiro oriundo do tráfico para a recorrente
TAYSLA
e repassou drogas para revenda à irmã desta; complementando que
TAYSLA
seria levada ao “conselho final” da facção, se não fosse a intervenção do líder
“Bingo”
.

Por fim, o policial
Leonardo
disse que houve participação do menor
“Ariel”
, que junto com o corréu
Victor Hugo
, recebia e manipulava drogas, escondendo-as atrás da residência para posterior distribuição. O depoente concluiu dizendo que ajudou a localizar a droga no mato, atrás da residência dos menores, o que confirmaria o vínculo destes com a criminalidade.

As testemunhas
Antenor Francisco da Silva
e
Arnaldo de Almeida Cardoso
, investigadores de Polícia, ouvidos em juízo, declararam ter participado das diligências, acompanhando o suspeito
Genivaldo (“Bocão”)
. Informaram que a diligência consistiu no
acompanhamento da interceptação telefônica e levantamento de endereço
.

As testemunhas verbalizaram que, no exercício de seu múnus, descobriram que o corréu
Genivaldo forneceu e intermediou a venda de drogas em associação
com os codenunciados
Adão
e
Patrick
e com os ora
apelantes RAILSON, “Biel” (JEFFERSON) e RUBENS (“Pé de Louro”)
, arrematando ainda que este último (
RUBENS
) era
traficante no bairro Jardim dos Ipês
e que
Genivaldo
, quando não tinha drogas para vender, indicava
RUBENS
aos usuários.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem no delegado e nos investigadores da Polícia Civil que oficiaram nas apurações não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, em síntese, o conjunto probatório revela um
vínculo associativo de caráter não ocasional
entre os investigados, com nítida divisão de tarefas e o
propósito de praticar o crime de forma reiterada
, o que configura, inequivocamente, o crime de
Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas
.

Os depoimentos das testemunhas apresentaram uniformidade e convergência substancial, especialmente no tocante à existência de uma associação para o tráfico de drogas, estruturada e permanente, na região de Tangará da Serra, sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho.

Os testemunhos revelam que alguns dos denunciados assumiam papel de liderança local, enquanto outros concorriam para o crime através da adesão em funções acessórias, como a distribuição de drogas, arrecadação de dinheiro e uso de contas bancárias para movimentação de lucros ilícitos.

Além disso, a investigadora responsável pela análise dos diálogos interceptados, isto é, a testemunha
Regiane Veronese
, confirmou em juízo a espontaneidade com que as conversas foram travadas e a fidedignidade de seu conteúdo, de modo que coerência entre as falas dos agentes policiais confere alta credibilidade às provas técnicas produzidas, baseadas principalmente nos relatórios de inteligência e nas interceptações telefônicas, que individualizaram a conduta de cada acusado no contexto da empreitada criminosa.

Somem-se à prova técnica e à prova oral judicializada as admissões parciais dadas na delegacia pelo apelante
RAILSON
, o qual, em certa medida, assumiu a
associação para a traficância
mantida com o recorrente
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
, informando inclusive a
longevidade do vínculo
, conforme se extrai dos seguintes trechos da inquirição extrajudicial:

“(...) o interrogado conhece
JEFERSON
DOMINGOS DE ALENCAR, vulgo BIEL;
QUE
conheceu BIEL em 2015
, quando chegou na cidade e foi trabalhar com o pai de BIEL; QUE
BIEL
ficava pelo local de trabalho do interrogado sem fazer nada,
o qual passou a vender drogas para o interrogado
; QUE
BIEL vendeu drogas ao interrogado até o ano passado
; QUE
perguntado ao interrogado sobre os seus fornecedores de drogas
, ou seja, o traficante que lhe vendia droga, o
mesmo disse que não podia revelar
(...)”
. (Interrogatório extrajudicial de
RAILSON
no ID 222088227 - Pág. 26/28).

Igualmente, quando foi interrogado na unidade policial, o codenunciado
Ganivaldo Júnior Teixeira Barbosa
, vulgo
“Boca”
,
“Bocão”
ou
“Gê”
, também enredou os recorrentes
RAILSON
e
JEFFERSON
na prática delitiva, narrando que, no curso de aproximadamente 04 (quatro) anos em que morou em Nova Olímpia/MT (de
2016

a 2020
),
“quem fazia o ‘corre’ de droga para o interrogado era
JEFERSON DOMINGOS ALENCAR
, vulgo ‘
Gabirelzinho
’”
e que, por cerca de 02 (dois) anos em que trabalhou com
RAILSON
(de
2019 a 2020
),
“quem sempre levava droga era
RAILSON
(...) lhe dava droga”
. (Interrogatório extrajudicial de
Ganivaldo
no ID 222088227 - Pág. 35/37).

Com efeito, não ignoro que a inquirição do apelante
RAILSON
, na qual implica a si próprio e ao apelante
JEFFERSON
no crime, e o interrogatório do corréu
Genivaldo
, igualmente incriminatório aos recorrentes, possuem natureza eminentemente inquisitiva.

Porém, tais elementos
vão ao encontro das provas cautelares de natureza não repetível (diálogos interceptados) e da prova oral judicialmente produzida (testemunhos dos policiais)
, razão pela qual é possível a utilização daquele elemento inquisitivo para corroborar a formação do convencimento do julgador e respaldar o édito condenatório.

Isto porque, a
confissão extrajudicial
, ainda que eventualmente retratada na etapa judicial,
não é despida de valor probatório
, quando seu conteúdo estiver amparado por
outros elementos de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A matéria está pacificada no âmbito deste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.º 11
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Uniformização de Jurisprudência, o qual preconiza,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018).

Outrossim, tem-se ainda o conteúdo do Relatório de Investigação n.º 598/2021, referente ao
monitoramento
in loco
realizadas pela Polícia Civil
em face do estabelecimento comercial (bar) do recorrente
RUBENS
, vulgo
“Pé de Louro”
, o qual documenta que o
local funcionava como uma verdadeira “boca de fumo”
, em que
RUBENS
e seus comparsas comercializavam de entorpecentes (ID 222088228 - Pág. 6/22).

Aliás, durante a referida campana, os investigadores registraram dois momentos distintos em que usuários se dirigem ao estabelecimento do réu
RUBENS
e compram narcóticos, conforme se depreende das fotografias anexadas ao Relatório de Investigação n.º 598/2021.

Ademais, após a negociação ilícita,
os policiais seguiram e abordaram os compradores
, identificados como
Marcos dos Santos
e
Daniel Alves de Lima
, com os quais realmente foram
localizadas porções de drogas ilícitas
, consoante se infere dos boletins de ocorrência no ID 222088228 - Pág. 23/24 e Pág. 25/26.

A propósito, colho trechos do aludido relatório investigativo:

“Figura 01 –
Boca de fumo conhecida como ‘Boca do Pé de Loro’
, vários
suspeitos trabalhando juntos no tráfico
, cujo chefe é o senhor
Rubens Oishi
, vulgo ‘Loro/Pé de Loro’.

Figura 02 –
Suspeito chega a ‘boca de fumo’ para comprar drogas
.

(...)

Figura 06 – Marcos após comprar droga sai do local de bicicleta, imagem captada pouco antes da abordagem policial.

Figura 07 – Abordagem policial a Marcos, logo após sair da boca de fumo.

(...)

Figura 10 –
Daniel chega a boca de fumo ‘Pé de Loro’ para adquirir drogas
e suspeito busca droga no canteiro central, forma que os traficantes utilizam para esconder as drogas para dificultar o trabalho policial.

Figura 11 –
Suspeito agachando para pegar a droga.

Figura 12 – Suspeito indo em direção a Daniel para entregar a droga.

Figura 13 –
Suspeito entrega a droga a Daniel.

Figura 14 – Daniel saindo de bicicleta após a adquirir a droga.

Figura 15 – Daniel sendo abordado logo após sair da boca de fumo”
. (Relatório de Investigação n.º 598/2021 no 222088228 - Pág. 6/22).

O envolvimento associativo do apelante
RUBENS
, vulgo
“Pé de Louro”
, com a traficância, especificamente no bairro Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra, pode ser extraído também do
Relatório de Investigação n.º 869/2021
, contendo a análise das anotações contidas no caderno apreendido, em que se lê que
“‘Pé de Loro’ aparece em várias planilhas de contabilidade de tráfico, conforme figuras 50, 60, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 91, 99, 104 e 128”
. (ID 222088230 - Pág. 25).

No mesmo sentido, quando do cumprimento da sua prisão, o apelante
JONIERMES
, vulgo
“Salsicha”
, foi surpreendido em poder de um caderno de registro e controle do tráfico, conforme Termo de Autorização de Entrada em Residência e Termo de Apreensão coligidos no ID
222088225 - Pág. 22/24.

As anotações contidas no mencionado caderno foram juntadas aos autos, conforme fotografias de ID 222088231 - Pág. 1/59, e confirmam que
JONIERMES
documentava a traficância realizada por ele e seus associados, registrando em planilhas as datas de aquisição de entorpecentes pelos revendedores; a espécie de droga adquirida (“feijão”, “gordura” etc., referindo-se a “maconha” e “pasta-base de cocaína”); o preço; a situação de quitação de cada traficante varejista etc. (ID 222088231 - Pág. 1/59).

Destaque-se que as anotações contidas nas planilhas de
JONIERMES
, vulgo
“Salsicha”
, implicam não apenas este acusado na associação ilícita, mas também os recorrentes mencionados no caderno como varejistas e revendedores, a exemplo de
JEFFERSON
, vulgo
“Biel”
(ID 222088231 - Pág. 31, 34, 42).

Em suma, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que os recorrentes traficavam entre si e com terceiros,
fornecendo

e
guardando

um para o outro drogas ilícitas e
transportando
,
preparando
,
entregando
,
vendendo
e
expondo à venda
entorpecentes, inclusive com
divisão dos lucros
e
rateio dos proventos
, particularidades que me incutem a certeza de que
o dolo dos acusados extrapolou o mero concurso ocasional de agentes

e adquiriu

conotações de
permanência
e de
estabilidade
que caracterizam a
societas criminis
.

Deveras, os elementos supracitados, extraídos da prova técnica, complementados por diligências operacionais e por testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório, estabelecem um juízo de convicção sobre a prática do crime de
associação para o tráfico de drogas
por todos os indivíduos mencionados, dada a comunhão de esforços, a divisão de tarefas e o caráter de permanência e estabilidade da união para o fim precípuo do comércio ilícito de entorpecentes.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, estou convencido de que as provas coligidas ao feito, em ambas as fases processuais, são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de associação para o narcotráfico, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal do
art. 35 do Lei n.º 11.343/2006
, assim como para atestar a autoria que recai sobre os apelantes
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, não havendo assim o que se falar em acolhimento dos pleitos absolutórios.

2.

Do pedido de condenação pelo delito de organização criminosa
– RECURSO DA ACUSAÇÃO:

Em outra vertente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a condenação dos apelados
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA
,
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
pelo delito de organização criminosa majorada (art. 2.º, §4.º, I, Lei n.º 12.850/2013).

A propósito, extrai-se da sentença que o juízo
a quo
absolveu os sentenciados do delito de organização criminosa
, por entender que a condenação simultânea pela referida infração penal e pelo crime de associação para o tráfico de drogas, neste caso concreto, acarretaria
bis in idem
, ou seja, dupla condenação pelo mesmo fato, motivo pelo qual o magistrado
aplicou o princípio da consunção (absorção)
e incursionou os réus exclusivamente nas penas do
delito mais gravoso e específico
, qual seja, aquele tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Por outro lado, de acordo com o
Parquet
,
o princípio da consunção
“não poderia ser aplicado na espécie
, uma vez que evidentemente o crime de associação
não é meio necessário
para a consumação do crime de integrar organização criminosa. Falar que a associação perpetrada pelos réus foi meio necessário para integrar organização criminosa, com a devida vênia, não procede,
sobretudo porque a organização criminosa em análise é responsável pela prática de uma infinidade de crimes
”
. (Trecho das razões recursais do MP no ID 222090292 - Pág. 28).

Após a detida análise dos autos, concluo que os argumentos ministeriais
procedem
, apenas no que tange à apelada
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
, vulgo
“Benê”
.

Acerca do tema, friso que tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto, porém,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos e simultâneos do mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.º 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio organizado com terceiros (art. 2.º, Lei n.º 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, embora associação para o tráfico e organização criminosa constituam
tipos penais autônomos
,
a dupla condenação depende da existência de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos nas condutas
, consoante se infere a partir da interpretação
contrario sensu
dos seguintes precedentes:

“3. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘
desígnios autônomos
, da integração de
organização criminosa
(Primeiro Comando da Capital - PCC) e da
associação para o tráfico’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

“3.
O fato de o agente,
em contextos diversos
, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Grifei.

É também o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“Existindo nos autos provas suficientes acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a condenação de todos os denunciados pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006
.
Não havendo nos autos provas suficientes de que os agentes se associaram com o fim de praticar outros crimes além do tráfico de drogas, não há como condená-los pelo crime do artigo 2º da Lei 12.850/13
”
. (
TJ-MG
- APR: 00288504820158130019 Alpinópolis, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, se o arcabouço probatório sugere que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas em uma
mesma conjuntura
,
não permitindo discernir os contextos fáticos diferentes
, a existência de
elementos subjetivos autônomos
,
de
vínculos associativos distintos

ou

vontades independentes
do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais
(inclusive, eventualmente, o próprio narcotráfico), é certo que o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia,
praticará o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06)
, observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal.

Neste caso,
não poderá ser simultaneamente acusado de integrar organização criminosa por
esta mesma conduta
, sob o risco de dupla imputação pelo mesmo fato e de ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a denúncia narra que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar
, os apelados se associaram para o tráfico de drogas e, concomitantemente, integraram a organização criminosa Comando Vermelho.

Nessa conjuntura, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega em suas razões recursais que, considerando a
infinidade de crimes sabidamente perpetrados pela aludida facção
,
seria evidente a presença de desígnios autônomos
na conduta dos recorridos.

Por outro lado, embora a existência da facção Comando Vermelho seja
notória
, a legalidade da condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa depende necessariamente de
provas atestando que o acusado era
subjetivamente
congregado à associação traficante

e, paralelamente, vinculado à facção CV-MT em uma capacidade que extrapole a traficância
,
sob pena de responsabilização penal objetiva
.

No caso concreto, não há elementos nos autos capazes de indicar, com a certeza necessária, que, além de coligados para a traficância,
ALESSANDRA
,
ANDRÉ
,
JEFFERSON
,
JONIERMES
,
JOSIMAR
,
RAILSON
,
RUBENS
e
TAYSLA
estivessem agremiados à facção CV-MT, também, para a prática de outros delitos, ainda que eventualmente indeterminados ou não implementados.

É dizer:
inexistem provas de que o liame subjetivo (intenção delitiva) dos mencionados agentes tenha extrapolado o narcotráfico realizado por cada um deles juntamente com seus associados
– conduta esta pela qual os réus já estão condenados pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

As provas arrecadadas ao caderno processual – seja a prova oral colhida em juízo, sejam a prova técnica – não mostram que a extensão do envolvimento dos apelados
ALESSANDRA
,
ANDRÉ
,
JEFFERSON
,
JONIERMES
,
JOSIMAR
,
RAILSON
,
RUBENS
e
TAYSLA
desbordou da finalidade do narcotráfico e da prática reiterada de mercancia de drogas.

Assim,
quanto a eles
, não há nada que exprima, com a certeza necessária, outros crimes ou intenções criminosas em contextos distintos em que os réus eventualmente implementavam sua vontade livre e consciente de delinquir,
senão para a traficância
, a exemplo dos chamados “salves” (tortura, lesão corporal, cárcere privado, homicídio etc.) ou de delitos patrimoniais.

Pelo contrário, os diálogos interceptados e os testemunhos dos policiais civis sugerem justamente que
os increpados atuavam, no interesse do grupo delinquente,
apenas na mercancia ilícita
, tendo os investigadores explanado inclusive a inviabilidade de que os traficantes locais atuassem de maneira autônoma na cidade de origem, pois precisavam do aval e autorização do CV-MT, o que corrobora a conclusão do juízo
a quo
, no sentido de que, na espécie, a filiação dos varejistas à facção constituiu meio para consecução da atividade-fim de associação para o narcotráfico.

Em que pese a natureza autônoma do crime de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) e a desnecessidade de efetiva ocorrência dos delitos planejados pelo grupo, ainda assim, quando se trata de imputação concomitante e simultânea do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006),
é necessário que se comprove o desígnio autônomo do suposto membro voltado à finalidade específica de integrar aquela primeira facção em uma capacidade delinquente extrínseca ao contexto da traficância por cuja associação já está sendo condenado e punido
.

A distinção de elementos subjetivos deve ser demonstrada casuisticamente pelo órgão acusador em cada caso concreto, não bastando para a dupla condenação a mera notoriedade abstrata dos demais crimes aspirados pelo Comando Vermelho, pois, reitere-se, isto acarretaria responsabilidade penal objetiva.

Por oportuno, friso que, na espécie, é
possível
que os apelados, além de associados para o narcotráfico, estivessem também coligados com o Comando Vermelho para a prática de outros crimes em contexto distinto da mercancia já realizada pela sua associação em si.

Contudo, não havendo provas suficientes quanto à presença de desígnios autônomos nas condutas, tampouco de pluralidade de vínculos associativos na sua intenção delitiva, além daqueles já inerentes à associação para o tráfico, impõe-se
resolver a dúvida em favor dos acusados
e concluir pela inexistência de contextos fáticos distintos capazes de justificar a condenação simultânea pelo delito de organização criminosa, não restando outra saída senão a manutenção do desfecho absolutório.

A propósito, colho o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“1. (...).
2.
Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal
; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem. 3. (...)”
. (
TJ-MT
- APR: 0002080-45.2019.8.11.0015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020) – Grifei.

Por outro lado, melhor sorte não assiste à apelada
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
, vulgo
“Benê”
, pois as interceptações telefônicas conferem a certeza necessária de que,
além de se associar com os demais codenunciados
, de maneira permanente e estável, para traficar drogas, ela
também integrou o Comando Vermelho
, em outras aptidões distintas do comércio malsão,
aderindo de maneira concreta à prática de outros delitos visados pela facção
, dentre os quais o planejamento de um homicídio em desfavor de um desafeto da organização.

É o que se extrai da conversa mantida no dia
05/07/2020
entre
BERNELANDIA
e a codenunciada
Bruna Mayara
(condenada em autos desmembrados), na qual a primeira confidencia a segunda que o líder
“Bingo” (Eberson)
estava à caça do vulgo
“Thor”
(
Alessandro Marques de Oliveira
), para matá-lo, pois este teria delatado outros faccionados à Polícia (
“ele é cagueta”
), conjuntura em que
“Bene”
chega a passar informações ao superior hierárquico sobre o paradeiro da futura vítima
:

“No
dia 05/07/2020
podemos acompanhar quando
“BENE” confidencia para MAYARA que “BINGO” estava procurando “THOR” para matá-lo, em razão de delatar os “irmãos” de facção para a polícia, e acrescenta que anteriormente já havia caguetado VANESSA
ARAÚJO DE MELO (esposa de SIDNEY CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA) e ALEXSANDER MORAES DA SILVA – “PINTO” que trabalham com DIEGO.
“BENE” questiona a veracidade de tal alegação e “BINGO” diz que já confirmaram e, inclusive, tem áudio com a voz dele passando informações e, confidencia que tem comparsas procurando ALESSANDRO, então ela fala que estava conversando com CAMILA ela disse que “THOR” estava na casa dela
. “BENE” e MAYARA acreditam que foi a CAMILA que mandou os áudios direto para o conhecimento de “LACOSTE”
“.. os guri vai pega a moto ali e vai mata o Thor ... ele é cagueta. Os guri faiz dia que tava desconfiado dele, e disque foi ele que cagueto a Vanessa
... ele cagueto o Pinto, num tem aquele Alexandre que levo aqueles tiro... a policia tinha dado um bote nele la em tangara... o Dieguinho tava mexendo pra transferi ele... parece que foi a Camila que mando pro Lacoste... achu qui us guri falo pra Camila cola nele”.
(Relatório Policial no ID 222088222 - Pág. 34).

Na mesma interação,
BERNELANDIA
, vulgo
“Bene”
, demonstra ainda adesão e amplo conhecimento de
diversos empreendimentos ilícitos autônomos e desvinculados da traficância
que eram perpetrados por outros faccionados, como
roubos
e
sequestros
:

“MAYARA quer saber detalhe das atividades exercidas por “THOR” na facção e
“BENE” explica que antes era somente roubar e matar
, porém nos últimos tempos estava se dedicando também ao Tráfico Ilícito de Drogas
. “BINGO” e DIEGO tinham ele como homem de confiança e, um pedido deles, era prontamente atendido por “THOR” exemplificando o afirmado assim “... ele minha fia, se é o Bingo e o Dieguinho, colocava a mão por causa dele.
Ele mato altos. Falava bem assim: vai ali mata? essis dia o Bingo queria mata um afilhado dele, falo: vai ali mata? ia... esses cara tem que se ligueiro pra pega Thor, senão ele te pula”
(áudio da investigada
BERNELANDIA
).

No dia 15/07/2020, MAYARA pergunta o que fizeram com a amante do “THOR”, referindo-se a PAMELA
TAINA DA SILVA DE JESUS, e
“BENE” diz
que ouviu “BINGO” conversando com “AMENDOIM”
que iriam sequestrá-la “...qui u povo ia sequestra ... os guri não vai sequestra atoa, alguma coisa ela negoço”
. Sugerindo que PAMELA sabe do que aconteceu e poderá ajudar na elucidação do crime”
. (Relatório Policial no ID 222088222 - Pág. 34).

Em outra conversa, é possível notar que
BERNELANDIA
obtém de
Bruna Mayara
informações privilegiadas de um investigador da Polícia Civil lotado na cidade de Cáceres, com quem
Bruna Mayara
supostamente matinha um caso (
IPC
Vanderlei
Nonato
de Santana), além de repassar a
Bruna Mayara
dados concernentes a outros crimes praticados por seus comparsas faccionados, tudo a corroborar a conclusão de que sua participação nos quadros do CV-MT extrapolava a mera associação para o narcotráfico em si:

“A senhorita
BRUNA MAYARA
TORRES SOARES
, diz ser namorada do Investigador de Polícia VANDERLEI NONATO
DE SANTANA, o qual exerce sua função na cidade de Cáceres na delegacia que atende a região de fronteira. De acordo com os áudios,
MAYARA deixa entender que SANTANA passa informações privilegiadas para ela do tipo, onde está realizando seu trabalho e que está acompanhando alvos interceptados, bem como que o aplicativo whatssApp é um meio seguro para conversar por não haver a possibilidade de interceptar as conversas
. MAYARA conta que o conheceu durante sua prisão e desde então começou a investir em um relacionamento amoroso com ele. No transcorrer da operação,
“BENE” consegue reunir vários áudios e “prints” de conversas entre alguns investigados como, “BINGO”, DIEGO, ANDRE falando das ações cometidas e de outras tratativas relativos a facção, temendo por sua segurança
e a fim de usar tais informações oportunamente, pede que MAYARA os guarde em local seguro. E assim é feito pela amiga”.
(Relatório Policial no ID 222088222 - Pág. 56).

Diante deste cenário probatório, em relação à
BERNELANDIA
, deve ser cassada a aplicação do princípio da consunção e
reformada a sua absolvição
do delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Em suma,
dá-se parcial provimento à insurgência do MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para
condenar
a apelada
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, mantendo-se, no entanto, as
absolvições dos demais recorridos
no que tange à mesma imputação.

3.

Do pedido de redução da pena-base
– RECURSOS DOS APELANTES JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
e
RUBENS OISHI:

Subsidiariamente, os apelantes
JOSIMAR
e
ALESSANDRA
formulam pedido genérico de redução das penas-base ao patamar mínimo legal, ao tempo em que o recorrente
RUBENS
contesta os fundamentos usados pelo juízo sentenciante para avaliar negativamente as
circunstâncias
do crime e para recrudescer a sanção basilar.

Extrai-se da sentença que, na fixação das penas-base,
JOSIMAR
teve valorados negativamente seus
ANTECEDENTES
criminais e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, enquanto
ALESSANDRA
e
RUBENS
tiveram sopesadas em seu desfavor as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

Em relação aos
ANTECEDENTES
de
JOSIMAR
, verte da sentença que foram depreciados com arrimo na existência de
condenação definitiva
contra o réu, o qual responde ao PEP n.º 2000047-98.2021.8.11.0008 (Sistema SEEU), decorrente da ação penal n.º 0002172-44.2019.8.11.0008 (Sistema PJE), na qual restou condenado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas,
cometidos no ano de 2019 (antes dos fatos
sub judice
), com trânsito em julgado posterior (21/03/2022)
.

Sobre o tema, orienta o e. STJ:

“8. Conforme entendimento consolidado do STJ,
condenações por fatos anteriores ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas maus antecedentes para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
”
.

(AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06,
tampouco há o que se falar em fundamentação inidônea
, pois a negativação da modular, com subsequente recrudescimento da pena-base, ocorreu porque a associação para o narcotráfico composta pelos apelantes se dava no contexto da organização criminosa Comando Vermelho, notória por seus atos de extrema violência e pelo monopólio na cooptação de indivíduos dentro e fora dos presídios de Mato Grosso, onde se instaurou como verdadeiro “Poder Paralelo” ao Estado.

Nessa conjuntura, a simples absolvição dos réus do crime de organização criminosa (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013), por si só,
não
elide a validade do fundamento aventado pelo juízo
a quo
para elevar a sanção basilar
, máxime porque a
absolvição não se deveu à falta de provas ou à inexistência de envolvimento do increpados com a facção criminosa
, mas sim
decorreu de questões de índole processual
, isto é, do
risco de
bis in idem

com a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/06) e da aplicação do princípio da consunção (absorção) entre as condutas.

No entanto, a técnica jurídica implementada pelo magistrado singular possui como escopo
resolver conflito aparente de normas penais (antinomia)
, no plano processual,
não tendo o condão de negar a realidade fática
.

Deveras, as provas angariadas ao feito, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis e o conteúdo dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, mostram que
RUBENS
,
ALESSANDRA
e
JOSIMAR
se associaram para difundir drogas ilícitas e que
assim agiam no interesse da organização criminosa Comando Vermelho
, notoriamente conhecida por sua natureza violenta e caráter beligerante, responsável pelo domínio e monopólio de um contingente incontável de indivíduos, dentro e fora do sistema prisional.

Em outras palavras, a associação para o tráfico dos réus não era uma simples união de vontades, mas sim uma célula operante atuando diretamente
em nome de uma das facções mais iníquas do país
.

O tipo penal de associação para o tráfico pune a
mera
reunião estável de duas ou mais pessoas, de modo que a atuação sob as ordens de uma organização com o histórico e o poderio do Comando Vermelho denota
maior intensidade do dolo
, um
nível diferenciado de periculosidade

e
reprovabilidade muito superior
ao padrão.

Tais particularidades certamente extrapolam as elementares ínsitas ao delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 e revelam maior censurabilidade do
modus operandi
e mais elevada reprovação social na conduta dos agentes, justificando-se assim o incremento da sanção basilar, a título de
CIRCUNSTÂNCIAS
desfavoráveis.

Mantém-se, pois, a pena-base imposta aos apelantes.

4.

Do pedido de aplicação de majorantes
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Embora não teça maiores digressões a respeito no decorrer de suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a aplicação,
in casu
, das majorantes previstas no art. 2.º,
§4.º
, I, da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 40,
VII
, da Lei n.º 11.343/2006, respectivamente, relacionadas à
participação de menor de idade na organização criminosa
e ao
agente que financia ou custeia a associação para o tráfico
.

Sem razão
.

Com relação à causa de aumento do art. 2.º,
§4.º
, I, da Lei n.º 12.850/2013, cumpre pontuar que o
Parquet
não discrimina ou individualiza quais seriam os inimputáveis que integram a facção, seja na denúncia, seja nas razões de apelação.

Ademais, o órgão ministerial tampouco demonstrou que a ré ora condenada pelo delito de organização criminosa (
BERNELANDIA
) tivesse ciência quanto ao envolvimento de criança ou adolescente no organismo infrator.

Mesmo que assim não fosse, tem-se ainda o óbice pertinente à comprovação da menoridade. As Cortes Superiores entendem que os meios de prova não se restringem à certidão de nascimento e ao registro civil, podendo ser atestada por outros documentos igualmente dotados de fé pública, contanto que contenham os dados de qualificação do inimputável, a exemplo do número de inscrição do CPF, da Carteira de Identidade, filiação etc.

Na hipótese, perscrutando os autos, não fui capaz de localizar qualquer documento idôneo e revestido de fé pública apto a atestar a menoridade de algum adolescente que eventualmente tomasse parte na célula da facção integrada por
BERNELANDIA
.

Outrossim, não obstante o policial civil
Leonardo Leite Fialho
mencione o menor de nome
“Ariel”
, revelando que chegou a encontrar drogas ilícitas em poder de
Ariel
e do codenunciado
Victor Hugo Kroetzler
, ainda assim, inexistem evidências de que o referido adolescente integrasse o CV-MT, mesmo porque, o próprio corréu ligado a ele, qual seja,
Victor Hugo
,

foi condenado apenas por associação para o tráfico e
absolvido
do delito de
organização criminosa
, sem que o
Parquet
se insurgisse quanto a isto.

Nos termos alinhavados pelo magistrado
a quo
na sentença:

“(...) não há nos autos provas seguras de que o então adolescente
Ariel
tenha agido no âmbito da facção criminosa, pois não há demonstração de que as drogas por eles comercializadas tenham sido adquiridas ou vendidas em prol do comando vermelho, pois não há qualquer diálogo ou inferência de terceiros apontando o adolescente como faccionado ou transacionando entorpecentes com algum membro do grupo criminoso. Conforme analisado na individualização da conduta do réu
VICTOR
, somente aportou aos autos dois diálogos mantidos entre o acusado e o menor
Ariel
, não havendo demonstração de qualquer outro elemento ligando o menor com a facção criminosa, à míngua de conversas, participação em grupo de mensagens, nome em planilhas de acerto de contas, tratativas de compra e venda de drogas, etc.”
(Trechos da sentença no ID 222090210 - Pág. 96).

No que tange à majorante do art. 40,
VII
, da Lei n.º 11.343/2006, sua aplicação deve ser igualmente
indeferida
, pois a incidência é reservada ao chamado
“agente financiador”
, ou seja, àquele que provê o dinheiro, materiais, insumos ou qualquer outro recurso necessário à aquisição, produção, transporte ou distribuição da droga.

No caso concreto, a denúncia não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre que os réus agiam como
investidores
ou
especuladores financeiros
do tráfico, injetando capital externo ou substancial para o início ou expansão da atividade criminosa.

O que se verificou, na espécie, foi apenas a
retroalimentação natural do ciclo do tráfico/associação
, ou seja, a compra de novos entorpecentes era viabilizada com parte do produto da venda da droga anterior. Esse processo elementar, inerente a
qualquer atividade criminosa duradoura
(compra/venda/recompra), como é o caso da associação permanente e estável para a traficância, não se confunde com o conceito de financiamento ou custeio do crime.

A causa de aumento em questão (art. 40, VII) visa punir com maior rigor aquele que se encontra no topo da cadeia do tráfico, que
organiza ativos e financia a estrutura criminosa
com recursos próprios, e não o traficante que meramente utiliza o lucro da venda para
manter a traficância
em curso.

A aplicação da majorante, nesta hipótese, configuraria um
indevido
bis in idem
, punindo duplamente o lucro da atividade, que já é essencial para a configuração do próprio crime. Diante da ausência de prova mínima de que os acusados atuavam como financiadores, descabe a aplicação da majorante.

A respeito da causa de aumento em questão e da inviabilidade de sua aplicação ao delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, colho a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“Por fim, também
se revela descabida a aplicação da majorante do inciso VII do art. 40 ao crime de associação para fins de tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas
. Como observam Mendonça e Carvalho, como o crime de financiamento ‘se consuma com a disponibilização do bem ou dinheiro para a prática de um dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34, e sabendo-se que o delito de associação para o tráfico é justamente uma reunião estável visando realizar um destes crimes, no exato instante em que houve disponibilização do dinheiro para os associados, como a finalidade destes é justamente praticar os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34, já houve consumação do delito de financiamento.
Não é possível financiar a associação, sem que também se esteja a financiar os crimes visados pelos agentes. Assim, por já estar caracterizado o crime autônomo de financiamento, não se pode admitir a aplicação da causa de aumento de pena em estudo’
”
. (LIMA,

Renato Brasileiro de. – Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 800).

Portanto,
refuta-se o pleito ministerial
de reconhecimento das majorantes do art. 2.º,
§4.º
, I, da Lei n.º 12.850/13 e do art. 40,
VII
, da Lei n.º 11.343/06.

5.

Da materialização da nova reprimenda da ré BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
:

A pena cominada para o delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Na espécie, as variáveis do art. 59 do Código Penal mostram-se neutras ou inerentes ao próprio tipo penal, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a avaliação desfavorável dos vetores judiciais pertinentes à

culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
conduta social
, à
personalidade
do agente, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
consequências
do crime ou ao
comportamento da vítima
.

Por tal razão, fixo a
pena-base em 03 (três) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes e, na terceira etapa do cálculo, tampouco se aplicam causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da reprimenda, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
de
BERNELANDIA
para o delito de
organização criminosa
em
03 (três) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Considerando que a reprimenda decorrente do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006) permaneceu inalterada, e tendo em vista a existência de
desígnios autônomos
nas condutas, conforme exposto no item n.º 2 deste acórdão, aplico o
concurso material
(art. 69, CP) e cumulo a referida sanção com a pena decorrente do crime de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), estabelecendo a
reprimenda
final
e
definitiva
de
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
, vulgo
“Benê”
, em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, mais pagamento de
810 (oitocentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para expiação da reprimenda. A ré foi presa preventivamente em
15/06/2021
e, quando da sua intimação da sentença, em
24/11/2023
, encontrava-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 222090288 - Pág. 1). Deste modo, ainda que se detraísse o período de vigência das referidas cautelares, tal desconto não daria azo ao abrandamento da modalidade prisional.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES

de nulidade arguidas pela defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
ALESSANDRA DA SILVA COSTA
,
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JONIERMES GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
,
RAILSON DA COSTA LIMA
,
RUBENS OISHI
e
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
e, de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, apenas para condenar a apelada
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
pelo delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) e, por conseguinte, redimensionar sua
pena

final
e
definitiva
para
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
810 (oitocentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1006660-10.2021.8.11.0055 (“Operação Tangarazinho”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025